Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-19.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001295-19.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CAMILA BEATRIZ DA SILVA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ENTENDIMENTO ATUAL DO STF.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. VERBAS HONORÁRIAS COM DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU
O MUNICÍPIO DE
BRUMADO
E O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, APELAÇÕES IMPROVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO
DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
IMPROVIDO
S
.

1. A análise da irresignação dos Apelantes limita-se na questão sobre a condenação do Município e do Ilhéus e do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.

2. A questão em análise é pertinente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral, do Tema n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Não bastasse o STF ter firmado a tese jurídica (Tema 1.002), cumpre rememorar que a Lei Complementar Federal 80/1994, com a alteração promovida pela Lei Complementar n. 132/2009, estabelece no art. 4º, XXI, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”
.

4. Segundo o entendimento do STF, apesar da autonomia financeira de órgão estar atrelada a existência de um orçamento próprio e unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira e, autonomia funcional e administrativa, conforme EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

5. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra o Ente a que pertença.

6. Ressaltando
o princípio da causalidade, cujo teor prevê
que o pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 1
1
do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência recursal dos entes públicos, majora-se os honorários advocatícios de
R$ 500,00, para R$
80
0,00 para cada um
dos entes públicos
.

APELAÇÕES IMPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n.

8001295-19.2023.8.05.0032

em que figuram como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em
NEGAR PROVIMENTO
a ambas Apelações
,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA